Tribunal: TJSP
Processo: 1018055-66.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Débito automático não autorizado pelo correntista. Ausência de comprovação da regularidade da operação. Falha nos serviços prestados pelos corréus.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Devido o ressarcimento dos valores descontados indevidamente em conta

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Débito automático não autorizado pelo correntista. Ausência de comprovação da regularidade da operação. Falha nos serviços prestados pelos corréus.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Devido o ressarcimento dos valores descontados indevidamente em conta bancária de titularidade do autor, de forma dobrada, conforme determinado em sentença, diante da comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS, DJe 30/03/2021).
DANO MORAL. Desconto indevido. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada nesse ponto. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.